Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721822-06.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA GOMES BARBOSA RECORRIDO: MARCELO SOUSA RODRIGUES, THALISSON MATOS SILVA, EDIVAL SOUSA SILVA, GILSON SOUSA SILVA, EVALDO SOUSA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. INCLUSÃO DE IMÓVEL NA PARTILHA. ALEGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou a partilha dos bens deixados pelo falecido, incluindo imóvel situado na Quadra 511, Conjunto 20, Lote 9, Recanto das Emas/DF. A apelante sustenta que o bem foi adquirido exclusivamente com recursos provenientes da herança de seu falecido ex-marido, devendo ser excluído da partilha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante pode rediscutir, na apelação, a inclusão do imóvel na partilha, mesmo após a preclusão da decisão interlocutória que rejeitou sua impugnação ao esboço de partilha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, decisões interlocutórias proferidas no curso do inventário devem ser impugnadas por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 4. A decisão interlocutória que rejeitou a impugnação da apelante à inclusão do imóvel na partilha não foi objeto de agravo de instrumento no prazo legal, tornando-se definitiva nos termos do artigo 507 do CPC. 5. O artigo 1.009, §1o, do CPC estabelece que apenas questões decididas na fase de conhecimento e que não comportam agravo de instrumento podem ser rediscutidas na apelação, o que não se aplica ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Decisão interlocutória que rejeita impugnação à partilha deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 2. Questões já decididas no curso do processo e não impugnadas tempestivamente não podem ser rediscutidas em sede de apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 1.009, §1o, 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809896, 0035862-72.2014.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31/01/2024, DJe 19/02/2024; TJDFT, Acórdão 1655973, 0007874-13.2004.8.07.0006, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25/01/2023, DJe 13/02/2023. A recorrente alega violação ao artigo 1.659, incisos I e II, do Código Civil, sustentando ser incabível a partilha do imóvel pretendido pela parte recorrida, porquanto adquirido com recursos provenientes da herança recebida de seu ex-marido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 1.659, incisos I e II, do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: A apelante sustenta que o imóvel situado na Quadra 511, Conjunto 20, Lote 9, Recanto das Emas/DF foi adquirido exclusivamente com recursos provenientes da herança de seu falecido ex-marido, razão pela qual deve ser excluído da partilha. Essa tese foi apresentada pela apelante na petição ID 67465582, juntada aos autos em 18/7/2023, e rechaçada na decisão ID 67465592, prolatada no dia 28/8/2023 (...) (ID 70898263 - Pág. 5). A apelante não se insurgiu em face do referido pronunciamento por meio de agravo de instrumento, recurso previsto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Sendo assim, incabível a rediscussão em sede de apelação cível, eis que a questão foi acobertada pela preclusão consumativa (ID 70898263 - Pág. 6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Outrossim, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024